Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-91.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE CONCLUI PELA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. ROUBO. LOCAL DA CONSUMAÇÃO. REGRA GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A teor do artigo 70 do Código de Processo Penal, a regra geral para a fixação da competência para o julgamento das infrações penais é o lugar onde ela se consumar.
2. No caso, das declarações dos indiciados nota-se que, ao contrário do que alegou a Defesa, que o roubo se consumou em Luziânia/GO, embora os autores tenham sido presos em flagrante no Riacho Fundo/DF, para onde se deslocaram após a consumação do delito.
3. Tendo o crime se consumado na Comarca de Luziânia/GO, este é o Juízo competente para processar e julgar a ação penal, conforme determina o artigo 70 do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.